Tribunal: STF
Processo: ARE 1488510
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO TIPO PENAL POR TRATAR-SE DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REANÁLISE DA PENA BASILAR. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PREJUDICADO. AFASTAMENTO DA PENA ACESSÓRIA DO DIREITO DE DIRIGIR, SOB O FUNDAMENTO DE SER MOTORISTA PROFISSIONAL E AFETAR A SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. 1) Por opção legislativa, não se faz necessária a prova do risco potencial de dano causado pela conduta do agente que dirige embriagado, inexistindo qualquer inconstitucionalidade em tal previsão legal. 2) No tipo penal sob análise, basta que se comprove que o acusado conduzia veículo automotor, na via pública, apresentando concentração de álcool no sangue igual ou superior a 6 decigramas por litro para que esteja caracterizado o perigo ao bem jurídico tutelado e, portanto, o crime, circunstâncias estas evidenciadas nos autos. 3) A confissão do acusado, corroborada pelas palavras dos policiais e o resultado do teste de etilômetro são suficientes para a condenação. 4) Em face da reavaliação das circunstâncias judiciais negativadas (culpabilidade e consequências do crime), a pena-base deve ser reduzida. 5) Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea já foi devidamente reconhecida pela Magistrada Sentenciante, razão pela qual fica prejudicada a análise do pedido. 6) A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, aplicada no caso concreto, decorre de previsão contida no preceito secundário da norma inscrita no art. 306 do CTB, pela qual o ora recorrente foi condenado, não podendo ser afastada sob pena de incorrer em ofensa ao princípio da legalidade. Ademais, o próprio STF decidiu por unanimidade, no julgamento do RE nº 607107, com repercussão geral, que é legítimo suspender a habilitação de qualquer motorista, ainda que profissional. Por outro lado, observa-se que a penalidade de suspensão da habilitação deve ser recuada para o mínimo legal, 02 (dois) meses de detenção, atendendo a simetria com a reprimenda corpórea fixada nesta instância recursal. 7) Afasta-se a tese de prescrição quando não verificado lapso temporal suficiente entre os prazos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal. 8) Inexistindo qualquer vício em termos constitucionais ou infraconstitucionais, o prequestionamento deve ser admitido tão somente para efeitos de assegurar eventual interposição de recurso em Instância Superior. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, NOS TERMOS DO VOTO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV, XLV e XLVI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente